Tribunal: TCU
Processo: 020.313/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada com o objetivo de obter análise aprofundada acerca da inclusão ou não do Repetro no Demonstrativo dos Gastos Tributários e no Demonstrativo Regionalizado sobre as Receitas e as Despesas decorrentes de Benefícios de Natureza Tributária; e se a prorrogação do Repetro deve obediência ou não ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, autuada por força do item 9.3 do Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário (relator: Ministro Aroldo Cedraz), em face de supostas irregularidades tipificadas pela não da inclusão do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural (Repetro) no Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (DGT); e pelo não atendimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101/2000; o que ensejou análises mais profundas sobre a natureza do Repetro, se classificável ou não como "despesa tributária". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 considerar atendida a determinação inserta no item 9.3 do Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário , relator ministro Aroldo Cedraz, autorizando o arquivamento deste processo após o trânsito em julgado do presente acórdão. 9.3 dar ciência do presente Acórdão à Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando que o teor integral do Relatório e Voto que o fundamentam poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.